Tribunal: TJPA
Processo: 0805118-41.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805118-41.2020.8.14.0006

APELANTE: AUREO ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARADORA POR DANOS MORAIS. AUTOR DA AÇÃO ALVEJADO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS POR POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
A fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio da magistrado da causa;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
Aureo Rogério Borges de Oliveira
em face do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, condenando o requerido a pagar ao apelante, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do autor da ação ter sido alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por um Policial Militar do Estado do Pará fora de serviço;

III -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
22 a 29
de
janeiro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

Aureo Rogério Borges de Oliveira
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em face do
Estado do Pará
,

julgou procedente a referida ação, condenando o requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 14612869 - Pág. 1
/8), o patrono de apelante narrou que, no dia 19 de julho de 2015, o recorrente, sem nenhum motivo, foi abordado e agredido pelos senhores Elvis Oliveira Meira e Wellton Paul Corrêa Nogueira da Silva, sendo este último Policial Militar do Estado do Pará.

Salientou que, na referida ocasião, o Sr. Wellton Paul Corrêa Nogueira da Silva efetuou seis disparos de arma de fogo contra o apelante, que ficou gravemente ferido.

Sustentou, em síntese, que o apelante fazia jus a ser indenizado por danos morais decorrentes da ação do Sr. Wellton Paul Corrêa Nogueira da Silva, Policial Militar do Estado do Pará,
o que

constata a responsabilidade do Estado do Pará.

Ao final, requereu a procedência da ação, sendo o Estado do Pará a pagar ao recorrente a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14612899 - Pág. 1
/4), julgando procedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (
Num. 14612901
- Pág. 1
/8), o apelante pugnou, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo autor da ação, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 14612905 - Pág. 1
/5).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 14620728 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 14786135
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a majoração ou não do valor arbitrado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada pelo apelante em face do Estado do Pará,

julgou procedente a referida ação, condenando o requerido a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, ressalto que
a indenização por danos morais nãovisa apenas reparar os desgastes e aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores materialmente inapreciáveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor que amenize tais danos. Visa também inibir que novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes.

O estabelecimento do
quantum
compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo à atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e com critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano e as condições pessoais de vida da vítima, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam o seguinte:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de

equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral

que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está

definitivamente pedindo o chamado
pretio doloris
, mas apenas que se lhe

propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral

é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se

materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação

material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias

da reparação civil.”
(Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª

ed. São Paulo: 2019, p. 134)

Sendo importante ressaltar que a
lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se

estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada

com base na extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador tal

ponderação, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil Brasileiro, que preceitua o seguinte,
in verbis:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Destarte, a fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

No caso dos autos, o apelante foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por um Policial Militar do Estado do Pará fora de serviço, tendo ficado ferido.

Outrossim, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum

indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, R$ 20.000,00

(vinte mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024